Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721274-36.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRIO FERREIRA DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, não basta a mera afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. É necessário que haja elementos nos autos que corroborem a alegação de hipossuficiência econômica. No caso em análise, verifico que o autor percebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 8.144,19, conforme contracheques juntados (ID 227174113). Embora alegue que sua renda líquida seja significativamente reduzida pelos descontos obrigatórios e pelas parcelas dos empréstimos consignados, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça. Isto porque os empréstimos foram contratados voluntariamente pelo autor, constituindo obrigações assumidas por livre manifestação de vontade, não podendo ser considerados como fatores determinantes para a configuração de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade judiciária. Ademais, o autor possuía rendimento líquido aproximado de R$ 4.282,67, conforme contracheque de novembro/2023 (ID 227174113), valor que supera em mais de quatro vezes o salário mínimo, não caracterizando, a princípio, situação de miserabilidade jurídica apta a ensejar a concessão da gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça poderia ser deferido parcialmente, com redução percentual ou parcelamento das custas, conforme autoriza o § 5o do art. 98 do CPC. Entretanto, considerando os elementos constantes dos autos, não verifico a presença dos requisitos necessários sequer para o deferimento parcial do benefício. Quanto ao pedido de tutela de urgência, observo que a análise deste está condicionada ao recolhimento das custas processuais iniciais. Portanto, deixo para apreciar o pedido de tutela de urgência após o eventual recolhimento das custas. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino que o autor comprove o recolhimento das custas processuais iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme estabelece o art. 290 do CPC.” O Agravante sustenta que “a análise isolada da renda, desconsiderando os encargos ordinários, os empréstimos e o contexto financeiro global do requerente, compromete os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana”. Salienta que, embora “receba remuneração mensal líquida de R$ 4.000,00, é de se ter presente que ficou comprovado que valor superior ao seu orçamento está comprometido pelas suas despesas e comprometimentos financeiros que são despesas de longo prazo e necessárias para a qualidade de vida da família da Agravante, diferentemente do que foi definido pelo Juízo, em que a situação do Agravante teria sido de sua única e exclusiva culpa”. Acrescenta que “o valor líquido recebido pelo Agravante é de quatro salários mínimos, ou seja, pelo critério objetivo de renda mensal previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF, trata-se de jurisdicionado hipossuficiente”. Conclui que a “negativa da gratuidade de justiça, diante do quadro demonstrado, representa verdadeiro óbice ao acesso da Agravante à jurisdição, em afronta ao disposto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e impõe sacrifício desproporcional à sua subsistência e à proteção de sua dignidade — que está diretamente relacionada aos fatos narrados na ação originária, a qual versa sobre sua moradia e saúde”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento do recurso para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos juntados aos autos de origem. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator